Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO APRECIAÇÃO. DANO MORAL. VALOR. CRITÉRIO BIFÁSICO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1.A presente hipótese consiste em avaliar se o valor da indenização por danos morais, estabelecido pelo Juízo singular, deve ser majorado, assim como verificar se é devida indenização pelos alegados danos materiais.
2.O pedido de condenação da ré ao pagamento do alegado dano material não foi analisado, por se tratar de inovação recursal. 2.1 Há também óbice à discussão da matéria na presente oportunidade, pois isso acarretaria a supressão de instância, pois o alegado dano material não fora submetido à deliberação do Juízo singular.
3. A respeito do valor da indenização em virtude de dano moral tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar no enriquecimento sem causa da vítima, nem mesmo em seu aviltamento, em decorência de eventual estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 959.780, tendo sido relator o Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
5. Sopesados os parâmetros do método bifásico e os intrínsecos à dinâmica dos fatos, mostra-se razoável e apropriado às peculiaridades do caso a fixação do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a ser pago à apelante pelos danos morais experimentados.
6. Recurso conhecido e provido.